Tribunal: TJPA
Processo: 0844328-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844328-87.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

APELADO: R C RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO FIRMADO DURANTE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. BENEFÍCIO EXCLUSIVO À CONSTRUTORA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Residencial Piazza Dei L’Acqua contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de R. C. Restaurante Ltda – EPP, mantendo a execução de título extrajudicial ajuizada com base em contrato de fornecimento de refeições firmado durante a construção do edifício. O Apelante sustenta ilegitimidade passiva, simulação contratual, inexequibilidade do título e abusividade dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Condomínio Apelante possui legitimidade passiva para responder por dívida oriunda de contrato de fornecimento de refeições celebrado durante a fase de construção do edifício; (ii) determinar se o título executivo é válido e se a dívida pode ser exigida do Condomínio, à luz das circunstâncias da contratação e da ausência de poderes de representação do signatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio, à época da contratação (28/05/2014), existia apenas formalmente, sem estrutura administrativa ou autonomia funcional, sendo o “Habite-se” emitido apenas em 13/04/2015.

4.

As refeições fornecidas destinavam-se aos trabalhadores da obra, vinculados diretamente à construtora Marroquim Engenharia Ltda., de quem a obrigação material emanou.

5.

A alimentação fornecida no canteiro de obras constitui insumo da atividade construtiva, revertendo-se exclusivamente em benefício da empresa responsável pela execução da obra.

6.

Precedentes deste Tribunal (TJPA) reconhecem a ilegitimidade de associações e condomínios formalmente constituídos antes da entrega dos empreendimentos para responder por dívidas oriundas de contratações feitas pela construtora.

7.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Condomínio e a inexistência de vínculo jurídico com a dívida exequenda, impõe-se sua exclusão do polo passivo da execução, a qual deve prosseguir exclusivamente em face da construtora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 784, III; 85, §2º; CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0865197-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.11.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0838503-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025;

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Condomínio do Edifício Residencial Piazza Dei L’Acqua contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de R. C. Restaurante Ltda – EPP, mantendo hígida a execução de título extrajudicial ajuizada sob o nº 0826873-80.2018.8.14.0301.

Na origem, o Apelado ajuizou ação
executiva sob alegação de ter firmado, em 28/05/2014, contrato de prestação de serviços de fornecimento de refeições destinadas aos trabalhadores da obra do Edifício Piazza Dei L’Acqua, construída pela empresa Marroquim Engenharia Ltda., e de ser credor da quantia de R$ 17.052,84, atualizada até o ajuizamento da execução.

O Condomínio executado apresentou embargos à execução, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato em execução fora simulado pela construtora Marroquim Engenharia, que teria utilizado indevidamente o nome do condomínio em diversas contratações com fornecedores durante a construção do empreendimento. Alegou que o CNPJ do condomínio fora criado pela própria construtora, antes mesmo da expedição do “habite-se”, e que o contrato teria sido firmado por pessoa sem poderes de representação. Aduziu que os serviços de alimentação, se efetivamente prestados, beneficiaram exclusivamente a construtora, não havendo responsabilidade do condomínio.

Argumentou ainda a inexequibilidade do título, por ausência de assinatura de duas testemunhas e por se tratar de contrato e notas fiscais sem força executiva, além de impugnar os cálculos da execução, notadamente quanto aos juros moratórios fixados em 2% ao mês, requerendo sua limitação a 1%.

O Juízo a quo julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do contrato e a legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da execução, bem como fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Condomínio
Apelante interpôs o presente recurso (ID 11000052), sustentando
a necessidade de reforma integral da sentença, reiterando a ilegitimidade passiva, a ocorrência de fraude e simulação no contrato, a inexequibilidade do título por ausência dos requisitos do art. 784, III, do CPC, e a abusividade dos juros moratórios aplicados. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A insurgência recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Condomínio Apelante por dívida oriunda de contrato de fornecimento de refeições, firmado pela construtora Marroquim Engenharia Ltda. em nome do condomínio, durante o período de execução das obras do empreendimento.

Discute-se, em essência, se o condomínio, ainda inexistente de fato à época, pode ser responsabilizado por obrigação assumida para atender exclusivamente às necessidades operacionais da obra, em benefício direto da construtora.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o contrato de fornecimento de alimentos foi firmado em
28/05/2014 (ID 11000023)
. Todavia, conforme documento de
ID 11000032
, o
“Habite-se” do edifício somente foi expedido em 13/04/2015
.

Tal dado cronológico é decisivo.

Na data da contratação, o condomínio existia apenas formalmente, sem estrutura administrativa, sem empregados próprios e sem qualquer autonomia funcional. As refeições fornecidas destinavam-se, inequivocamente, ao contingente de operários da construção civil, cuja relação jurídica empregatícia, direção dos trabalhos e custeio operacional eram de responsabilidade exclusiva da incorporadora/construtora.

Não se pode perder de vista que alimentação fornecida em canteiro de obras constitui insumo da atividade construtiva, integrando o custo da obra e beneficiando diretamente a empresa responsável pela execução.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar situações análogas envolvendo o mesmo grupo econômico (Marroquim), firmou orientação no sentido de que tais dívidas não podem ser transferidas aos adquirentes ou às entidades que os representam, como associações ou condomínios constituídos apenas formalmente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A apelação cível interposta visa à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais, conforme nota fiscal constante nos autos, condenando a associação de proprietários ao pagamento da dívida.
II -
Restou demonstrado que, conforme o estatuto social da apelante, a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, bem como a logística da execução, ficaram integralmente a cargo da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não havendo vínculo direto entre a associação e o fornecedor
.
III -
Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV - Recurso CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865197-42.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025). Grifei.

A ratio decidendi do precedente ajusta-se
perfeitamente ao caso em julgamento
.

No mais, verifica-se que a sentença de primeiro grau, embora não mencione expressamente, adotou como fundamento a aplicação da teoria da aparência, ao considerar que a formalização do contrato em nome do condomínio, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, seria suficiente para atribuir-lhe legitimidade passiva.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto. A teoria da aparência, enquanto instrumento de proteção da confiança legítima nas relações jurídicas, não pode ser invocada para convalidar negócios jurídicos celebrados por quem não detinha poderes de representação, notadamente quando o contratante possuía plenas condições de verificar a ausência de estrutura administrativa e operacional do condomínio à época da contratação.

Ressalte-se que a celebração do contrato ocorreu em contexto de canteiro de obras, com objeto voltado ao fornecimento de refeições para trabalhadores da construção civil o que, por sua natureza, indicava vínculo direto com a construtora. Ainda que não se atribua má-fé à contratada, a ausência de diligência mínima quanto à regularidade da representação contratual compromete a incidência da teoria da aparência.

A propósito, destaco, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Power Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando que a Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna deveria figurar no polo passivo da lide, pois teria se beneficiado dos equipamentos locados e autorizado seu uso na construção do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da associação recorrida para responder pela cobrança de despesas de locação de equipamentos utilizados na obra, considerando que os contratos foram firmados por terceiros supostamente sem vínculo formal de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade passiva exige a presença de um vínculo jurídico que permita ao signatário do contrato atuar em nome da entidade representada. A mera condição de empregado não confere automaticamente poderes de representação.

2.

O estatuto da associação estabelece que a gestão administrativa, financeira e logística da obra é de responsabilidade exclusiva da construtora Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda., sendo vedada à associação e seus associados qualquer ingerência direta na execução do empreendimento.

3.

Não há nos autos comprovação de que o signatário dos contratos possuía poderes de representação formal da associação. Assim, a assinatura dos contratos por empregado ou outro terceiro não legitima a associação a figurar no polo passivo.

4.

A
aplicação da teoria da aparência não se justifica, pois caberia à agravante adotar diligências para verificar os poderes de representação do signatário. A boa-fé da parte contratante, isoladamente, não supre a ausência de legitimidade representativa
.

5.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando o contrato é firmado por pessoa sem poderes de representação e sem vínculo jurídico com a entidade demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva de uma associação de proprietários para responder por contratos firmados em seu nome depende da comprovação de poderes de representação formal do signatário do contrato.

2.

A teoria da aparência não é aplicável quando a parte contratante não adota as diligências necessárias para confirmar a legitimidade representativa do signatário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 01748319220188190001, Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento, j. 01.10.2019; TJ-MG, AC nº 10024150070332002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 03.03.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838503-36.2018.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025). Grifei.

Diante desse contexto, resta evidenciado que o Condomínio Apelante não anuiu com a contratação, não se beneficiou dos serviços prestados que constituíram insumo da obra, e que o signatário do contrato não detinha poderes legítimos de representação perante os futuros condôminos.

A responsabilidade pela dívida é da Construtora Marroquim Engenharia Ltda., real beneficiária do serviço.

Reconhecida a simulação e a ausência de relação jurídica entre o Condomínio e o Restaurante (visto que o benefício foi exclusivo da construtora), a ilegitimidade passiva do Apelante é manifesta.

A execução deve prosseguir exclusivamente em face da MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, que é a devedora real e material da obrigação, devendo o Condomínio Apelante ser excluído do polo passivo.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

1.Reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA;

2.Julgo PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para excluir o referido Condomínio do polo passivo da Ação de Execução nº 0826873-80.2018.8.14.0301, extinguindo o processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

3.Determino que a execução prossiga exclusivamente em face da CONSTRUTORA MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, que é a devedora real e material da obrigação;

4.Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026